Tribunal: STF
Processo: HC 92235
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crime
   de peculato (art. 312 do CP). Condenação mantida no Superior
   Tribunal de Justiça. Embargos declaratórios em recurso especial.
   Participação de Ministros impedidos no julgamento dos embargos.
   Decisão unânime. A exclusão dos votos dos Ministros impedidos não
   modifica o resultado do julgamento. Inutilidade de pronunciamento
   da nulidade absoluta. Aplicação do art. 563 do CPP. Precedente.
   Habeas corpus denegado e liminar cassada.
1. O pronunciamento da
   nulidade absoluta não terá nenhum efeito prático no mundo
   jurídico, devendo imperar, na espécie, o disposto no art. 563 do
   Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será
   declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
   acusação ou para a defesa".
2. Não há nenhuma utilidade na
   anulação de julgamento que teve como resultado votação unânime
   pela rejeição dos embargos, pois a subtração dos votos dos
   Ministros impedidos não teria o condão de modificar o resultado
   antes verificado.
3. Habeas corpus denegado e liminar
   cassada.